Tribunal: STF
Processo: RHC 59094
Classe: RHC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-09-08
Data de publicação: 1981-09-08

Ementa:
PRAZO. EXCESSO DE PRAZO. DEMORA IMPUTAVEL A DEFESA. - A DEMORA
RESULTANTE DE DILIGENCIAS REQUERIDAS PELA DEFESA NÃO SE CONSIDERA
EXCEDIMENTO ILEGITIMO DO PRAZO DA INSTRUÇÃO DE MODO A CONSTITUIR
CONSTRANGIMENTO ILEGAL A JUSTIFICAR O HABEAS CORPUS. RECURSO DE
HABEAS CORPUS IMPROVIDO.